Tribunal: TJES
Processo: 5006319-94.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006319-94.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANA MARIA SOARES TORRES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006319-94.2024.8.08.0021

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANA MARIA SOARES TORRES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; e (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
2. O banco apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade da contratação, inexistência ou excesso no valor dos danos morais, indevida restituição em dobro e pleito de compensação de valores. Ainda, aponta equívoco nos consectários da condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) verificar se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo; (iii) definir a obrigação de restituir valores e a possibilidade de compensação; (iv) examinar a configuração do dano moral, o quantum indenizatório e o termo inicial dos juros e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois a perícia grafotécnica não foi realizada por ausência de juntada do contrato pelo próprio apelante, atraindo a presunção legal do art. 400, I, do CPC.
5. O banco não comprovou a existência de contratação, ônus que lhe incumbia, razão pela qual correta a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedente vinculante do STJ (EREsp nº 1.413.542/RS).
6. Indeferida a compensação, pois não demonstrada a efetiva disponibilização de valores à autora.
7. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional.
8. Quanto aos consectários da condenação em indenização por danos morais, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, aplicando-se a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária da indenização por danos morais a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.
Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a ausência de prova pericial decorre da inércia da parte que deixou de juntar documento essencial. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado quando negada pelo consumidor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e configuram dano moral presumido. 4. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais deve observar, respectivamente, a data da citação e a do arbitramento, nos termos do Código Civil e da jurisprudência consolidada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 400, I, e 405; CC/2002, arts. 186, 927, 405 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 5.171/2024; Súmulas 54 e 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp nº 1.778.237/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019; TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006319-94.2024.8.08.0021

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANA MARIA SOARES TORRES

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAU UNIBANCO S.A.
, eis que irresignado com a r. sentença (ID 15625554, integrada em ID 15625558) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
ANA MARIA SOARES TORRES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) condenar o banco réu a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora; e (iii) condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sustenta o recorrente (ID 15625559), em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que o impediu de produzir prova pericial grafotécnica para comprovar a autenticidade da contratação;
(ii)
a contratação foi regular e o valor liberado em favor da autora, não havendo ato ilícito a ser reparado;
(iii)
não há dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo;
(iv)
é indevida a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé; e que
(v)
, caso mantida a condenação, deve ser autorizada a compensação com o valor creditado na conta da autora.

Contrarrazões pela apelada (ID 15625563), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Para o deslinde da controvérsia, analisa-se, separadamente, as teses arguidas pelo apelante.

I - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado do mérito o impediu de produzir prova oral, que reputa como essencial para comprovar a regularidade da contratação.

A nulidade, contudo, não se configura.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de origem, em decisão saneadora (ID 15625535), fixou como ponto controvertido a autenticidade da assinatura aposta no contrato e deferiu a produção de prova pericial para tal desiderato. Contudo, a realização da perícia estava condicionada a um ato que incumbia primeiramente ao próprio banco apelante: a juntada do instrumento contratual que se pretendia periciar.

Ocorre que, mesmo devidamente intimado para tanto, o apelante não apresentou o referido contrato (ID 15625550), inviabilizando, por sua própria omissão, a produção da prova técnica.

Veja-se que tal prova documental era essencial, sem o que ficou prejudicado o prosseguimento da instrução, que, por lógica, tem a perícia como ato prévio à audiência de instrução. Assim, a parte não pode se beneficiar da própria torpeza, arguindo uma nulidade para a qual deu causa, em violação ao princípio da boa-fé processual.

Em verdade, a conduta da instituição financeira, ao não apresentar o documento essencial à controvérsia, atrai a aplicação do art. 400, I do CPC, que autoriza o juiz a admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte autora pretendia provar, qual seja, a não celebração do negócio jurídico.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO . RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 334960072-0, determinando a restituição dos valores descontados e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) analisar a alegação de prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (iii) definir a regularidade da contratação do empréstimo; (iv) determinar a necessidade de restituição dos valores descontados; (v) avaliar a ocorrência e o montante dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição é afastada devido à preclusão consumativa, pois a matéria foi decidida em fase de saneamento sem que a parte ré interpusesse o recurso cabível. A juntada de documentos em sede recursal é inviável, uma vez que não se trata de documento novo, e não foi demonstrado o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados anteriormente.
A regularidade da contratação não é comprovada, pois o banco não anexou cópia da avença supostamente firmada entre as partes, ficando demonstrada a inexistência da relação contratual
. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor. A condenação por danos morais é mantida, uma vez que a jurisprudência reconhece a ocorrência de dano moral em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos não celebrados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição em decisão saneadora não impugnada atrai a preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão em sede recursal . 2. A juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é excepcional e exige a demonstração de que tais documentos se tornaram acessíveis apenas após a contestação. 3. Cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o autor nega a existência do contrato . 4. A nulidade de contrato de empréstimo consignado não firmado impõe a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1 .015, II, 434, 435; CC/2002, art. 406; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.778.237/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019; TJES, AC 5001933-38 .2022.8.08.0038, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 14.06 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033502820248080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 03/10/2024)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão lógica e em correta aplicação da presunção legal decorrente da não exibição de documento indispensável.

Por tais razões, não há que se acolher a tese recursal de nulidade da sentença.

II - DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA COMPENSAÇÃO

No mérito propriamente dito, o apelante insiste na tese de regularidade da contratação e, por conseguinte, na legitimidade dos descontos, o que afastaria o dever de indenizar e de restituir valores. Pleiteia, ainda, a compensação com a quantia supostamente creditada em favor da autora.

A irresignação não prospera.

Versando a ação de origem sobre a declaração de inexistência de negócio jurídico, sendo negada a contratação, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a sua existência, porquanto não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo
. 2. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados. 3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011562-19.2023.8 .08.0000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 19/04/2024)

Tal entendimento, ademais, materializa a regra da inversão do ônus da prova (
ope legis
), prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que visa a facilitar a defesa do consumidor em juízo, mormente diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional perante o fornecedor.

No caso concreto, o banco apelante não apenas falhou em provar a autenticidade da contratação, como sequer apresentou o contrato em juízo. Diante dessa omissão probatória, a r. sentença agiu com acerto ao declarar a inexistência do vínculo contratual e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito.

Como consequência lógica, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe.

A sentença determinou a devolução em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Ademais, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão, que se deu em 30/03/2021.

Em suma, para as cobranças anteriores à data de 30/03/2021, prevalece a ideia de que a devolução em dobro depende da comprovação da má-fé da instituição credora, ao passo em que, no que diz respeito às parcelas descontadas em momento posterior ao referido marco, deve ser analisada a boa-fé objetiva, dispensando-se o exame do elemento volitivo.

No caso concreto, portanto, a restituição em dobro se mostra correta, pois se trata de contrato cujos descontos indevidos se iniciaram em 08/2021, enquadrando-se, por isso, na regra da modulação de efeitos do referido precedente vinculante que dispensa a análise do elemento volitivo.

O pedido de compensação, por sua vez, também deve ser rechaçado, pois o apelante não produziu prova oportuna, com sua contestação, de que o valor do suposto empréstimo tenha sido efetivamente transferido e disponibilizado na conta bancária da apelada.

A simples alegação, desprovida de comprovante de transferência ou extrato correspondente, não é suficiente para autorizar a compensação, sob pena de se validar um enriquecimento ilícito da própria instituição financeira.

Ademais, a juntada de telas sistêmicas apenas na fase recursal, sem qualquer justificativa para a ausência da produção oportuna da prova, não podem ser admitidas.

Dessa forma, a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e à condenação à restituição em dobro dos valores é medida de rigor.

III - DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

O apelante defende a inexistência de dano moral indenizável, classificando o episódio como mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A tese de mero aborrecimento não se sustenta. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os descontos indevidos em benefícios previdenciários, que possuem natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. A conduta ilícita de privar um aposentado ou pensionista de parte de sua verba de subsistência extrapola o dissabor cotidiano, atingindo diretamente a sua dignidade.

A situação da apelada é ainda mais gravosa, pois, conforme demonstrado nos autos, trata-se de pessoa em situação de vulnerabilidade que se encontrava em tratamento oncológico (ID 15625506), necessitando de seus proventos para custear despesas essenciais.

Assim, a configuração do dano moral é inequívoca.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

O montante, ademais, está em conformidade com os parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 14/11/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO . INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato impugnado, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais. O autor alega a configuração de danos morais em razão de contratação fraudulenta em nome do apelante junto a instituição financeira e requer a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de descontos no benefício do autor afasta a configuração do dano moral; (ii) definir se o banco deve ser condenado a indenizar o autor pelos danos morais sofridos em virtude da fraude bancária . III. RAZÕES DE DECIDIR A inexistência do débito é declarada com base na ausência de prova da regularidade da contratação do cartão de crédito, considerando a fragilidade do conjunto probatório apresentado pela instituição financeira e o fato de o consumidor jamais ter utilizado o cartão emitido. O afastamento do pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de descontos é inadequado, pois a configuração do dano extrapatrimonial independe de prejuízo material, sendo suficiente a lesão aos direitos da personalidade. O uso indevido dos dados bancários do autor, ocasionado por negligência do banco na gestão de seu sistema de segurança, caracteriza dano moral, uma vez que viola a integridade psicológica e causa abalo emocional, impondo desgaste e necessidade de judicialização. A responsabilidade objetiva do banco é reconhecida com base no risco inerente à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é fixado como adequado e proporcional, em observância aos critérios de razoabilidade, caráter pedagógico e preventivo da reparação
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inexistência de prejuízo material não afasta a configuração do dano moral quando há lesão aos direitos da personalidade. A utilização indevida de dados do consumidor e realização de fraude bancária caracteriza dano moral passível de reparação pelo fornecedor, independentemente da existência de restrição creditícia ou desconto indevido. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de sua atividade econômica, conforme o risco do empreendimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Súmulas 54 e 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16 .11.2021; TJES, Apelação Cível 007140002002, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j . 05.10.2021; STJ, REsp 215.607-RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008089520238080039, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 17/02/2025)

Por fim, possui razão parcial o apelante quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação em indenização por danos morais..

O juízo de origem determinou a incidência de Taxa Selic a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). Todavia, em se tratando de responsabilidade civil decorrente da declaração de inexistência de relação contratual, o entendimento que prevalece é o de que os juros moratórios devem fluir a partir da citação, momento em que o devedor é constituído em mora, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir do arbitramento (data da sentença), conforme corretamente fixado, em observância à Súmula 362 do STJ.

Dessa forma, o recurso do apelante deve ser parcialmente provido neste ponto específico, para ajustar o termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

De certo que do ponto de vista prático, como a citação se deu após a vigência da Lei n.º Lei n.º 14.905/24, no período de incidência isolada de juros estes incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção incidirá pelo IPCA.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão proferido em Ação Regressiva de Indenização, no qual se reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa por danos elétricos em elevador de condomínio segurado, fixando indenização no valor de R$ 9.440,00. A embargante alega omissão quanto à definição dos critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros de mora, o que enseja o acolhimento dos aclaratórios. 4.
A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice inflacionário, a partir de sua vigência, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.
5. Por se tratar de norma de ordem pública e de natureza processual,
aplica-se imediatamente aos processos em curso, respeitado o regime anterior

até 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 6º da LINDB e dos Temas 810 e 1.170 do STF. 6. Antes da vigência da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, em 1º de setembro de 2024. 3.
A correção monetária deve observar o IPCA e os juros moratórios devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de correção, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024
. 4. Até a entrada em vigor da nova lei, aplica-se a taxa Selic integral, que já compreende correção monetária e juros. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); STF, RE nº 1.317.982 (Tema 1.170); STJ, AgInt no AREsp nº 683.518/DF. (Data: 02/Jun/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0020283-46.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

IV- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a r. sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora e correção incidentes sobre a condenação por danos morais, que deverão fluir a partir da citação e arbitramento, respectivamente.

Considerando a sucumbência mínima da parte apelada, mantenho a condenação do apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, conforme fixado na origem, não havendo que se falar em majoração recursal, dado o provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.